Tribunal: TJMT
Processo: 1038477-21.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038477-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEDINO CLEMENTINO DE ASSIS - CPF: 345.704.031-15 (RECORRENTE), LARISSA GRANELLA SCORSAFAVA - CPF: 026.095.621-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REFATURAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente à fatura de janeiro/2024, determinar o refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, condenar a reclamada a excluir o nome do reclamante do cadastro negativo e não suspender o fornecimento de energia elétrica em razão da fatura declarada inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o refaturamento deve considerar a média dos 6 meses anteriores, conforme pedido na inicial, ou dos 12 meses anteriores, como determinado na sentença; (
ii
) se a cobrança indevida, a inscrição no SPC e a ameaça de corte de energia configuram dano moral
in
re

ipsa
; e (
iii
) se é necessária a fixação de multa para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura sentença extra petita a determinação para que a fatura revisada observe o consumo médio dos últimos 12 meses da UC, pois o pedido inicial para refaturamento com base nos últimos 6 meses não vincula o juízo.

4. Inexistindo avaliação técnica, o refaturamento deve ocorrer com base nas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, conforme previsto no art. 255, II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

5. Não há como reconhecer o dano moral, pois o extrato apresentado demonstra a existência de outra restrição, sem informar a data da sua inclusão, não sendo possível confirmar a aplicabilidade ou não da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O refaturamento de energia elétrica, na ausência de avaliação técnica, deve ocorrer com base nas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, conforme previsto no art. 255, II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. 2. Para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, é imprescindível que o consumidor apresente extrato completo da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 536; Resolução ANEEL 1.000/2021,
arts
. 255, 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1038477-21.2025.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENEDINO CLEMENTINO DE ASSIS

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ENEDINO CLEMENTINO DE ASSIS ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é titular da Unidade Consumidora nº 6/252125-0, sendo consumidor regular dos serviços de fornecimento de energia elétrica; b) sua média mensal de consumo oscilava entre R$ 250,00 e R$ 300,00; c) em janeiro de 2024, recebeu fatura no valor de R$ 2.136,33, montante incompatível com seu histórico de consumo; d) após contato com o SAC da parte reclamada, o valor foi reduzido para R$ 1.053,29, ainda assim muito acima da média; e) desde 28/3/2024 consta no site da reclamada o aviso de "SUJEITO A CORTE"; f) em 16/4/2024, seu nome foi inscrito no SPC em decorrência da fatura questionada. Requereu a declaração de inexistência do débito, o refaturamento com base na média de consumo dos 6 meses anteriores, além de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a fatura impugnada apresenta valor consideravelmente acima da média de consumo dos meses anteriores; b) a parte reclamada não comprovou as causas do alegado impedimento de leitura; c) não há comprovação de qualquer prática irregular por parte do reclamante; d) a mera cobrança indevida por si só não é suficiente para ensejar indenização por danos morais; e) a parte reclamante não comprovou que não possui débitos preexistentes para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial para: a) declarar a inexistência do débito referente à fatura de janeiro/2024; b) condenar a parte reclamada a
refaturar
o consumo, utilizando como parâmetro a média de consumo dos 12 meses anteriores; c) condenar a parte reclamada a excluir o nome da parte reclamante do cadastro negativo no prazo de 5 dias, sob pena de multa.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para integrar à condenação a obrigação de não suspender o fornecimento de energia elétrica em razão da fatura declarada inexigível.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença determinou o refaturamento com base na média de 12 meses, enquanto o pedido inicial foi de refaturamento com base na média dos 6 meses anteriores, conforme previsto no art. 73, §1º da Resolução Aneel nº 414/2010; b) a cobrança indevida, a inscrição no SPC e a ameaça de corte de energia configuram dano moral
in
re

ipsa
; c) a aplicação da Súmula 385 do STJ é indevida, pois cabia à parte reclamada demonstrar a existência de inscrições legítimas anteriores; d) o Juízo não fixou multa para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer nem exigiu comprovação da exclusão do nome do recorrente dos cadastros restritivos. Requereu o provimento do recurso para: a) determinar o refaturamento com base na média dos 6 meses anteriores; b) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; c) determinar a comprovação da exclusão da negativação e da retirada da ameaça de corte; d) fixar multa diária para garantir o cumprimento das obrigações.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID/PJe2 321104897), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

"(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)"

Em análise dos autos, observa-se que fatura impugnada consiste na referência de janeiro/2024, no valor de R$ 1.053,29, com vencimento em 26/2/2024 (ID/PJe2 321104863), não se tratando de fatura de recuperação de consumo.

A parte reclamante alegou que sua média mensal de consumo oscilava entre R$ 250,00 e R$ 300,00 durante o ano de 2023, conforme demonstram os documentos anexados à inicial. Contudo, em janeiro de 2024, foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 2.136,33, posteriormente reduzida pela concessionária para R$ 1.053,29, sem justificativa plausível.

A sentença reconheceu a inexistência do débito e determinou o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores. A parte reclamante recorreu pleiteando que o refaturamento seja feito com base na média dos 6 meses anteriores, conforme requerido na inicial.

Não configura sentença extra petita, tampouco prejuízo à parte reclamante, a determinação do juízo para que a fatura revisada observe o consumo médio dos últimos 12 meses da UC. O pedido inicial para que a fatura revisada observasse o consumo dos últimos 6 meses não vincula o juízo.

Ademais, inexistindo laudo pericial que legitime a cobrança na quantia proposta pela parte reclamada, a concessionária deve realizar o refaturamento da medição, com base nos critérios estabelecidos no art. 255 da Resolução 1.000/2021 da Aneel:

"Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I -
utilização
do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II -
utilização
das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291."

Não havendo avaliação técnica, o refaturamento deve ocorrer com base nas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, conforme corretamente determinado na sentença.

Portanto, deve ser mantida a determinação para refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores, conforme previsto na legislação aplicável.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

"(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)"

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

"(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante comprovou que seu nome foi inscrito no SPC em 16/4/2024 por débito no valor de R$ 1.053,29, conforme extrato apresentado (ID/PJe2 321104861). Contudo, o documento por ele juntado demonstra a existência, ainda que suprimida, de outra restrição, sem informar a data da sua inclusão, não sendo possível confirmar a aplicabilidade ou não da Súmula 385 do STJ.

Incumbe à parte reclamante apresentar provas dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Não tendo a parte reclamante apresentado extrato completo que permita verificar se a negativação questionada foi a primeira ou se havia restrições preexistentes, não há como reconhecer o dano moral.

Ademais, a simples cobrança indevida, sem outros elementos agravantes, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)"

Portanto, não restou configurado o dano moral, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Obrigação de fazer.

Quanto à determinação para que a parte reclamada não suspenda o fornecimento de energia elétrica em razão da fatura declarada inexigível nesta ação, a sentença já contemplou tal obrigação. No entanto, a parte reclamante requer a fixação de multa para garantir o cumprimento da obrigação.

Não é obrigatória a fixação de multa quando é determinada obrigação de fazer, ficando a critério do juízo estabelecer os meios mais adequados para garantir o cumprimento da decisão, conforme preconiza o art. 536 do CPC.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que a parte reclamada tenha se recusado a cumprir determinações judiciais anteriores que justifique, desde logo, a fixação de multa.

Portanto, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 321104897),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025